Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-39.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803860-39.2021.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDILENE PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
MINISTÉRIO

PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS. IMPRONÚNCIA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA. TESE REJEITADA.
ART.

385

DO

CPPB,

RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. AUSÊNCIA

DE VINCULAÇÃO

DO

JUIZ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico, o qual registra que o ofendido Wanderson Carlos de Sousa foi atingido causando-lhe “
Perfuração região hipogástrica direito, hematoma periorbital esquerdo e região mandibular bilateral, escoriação tronco e abdômen
”. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas na denúncia, destacando-se, porém, o interrogatória da própria acusada, que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão azo a suposta prática delitiva por parte da Recorrida.

2.
Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
Por fim,
em

que

pese

a

irresignação
Ministerial
,
importa
asseverar

que

o
art. 385, do CPPB
permanece válido
e aplicável, mesmo após a promulgação da

Constituição Federal de 1988, concluindo-se que,
conquanto o
Parquet
tenha se manifestado
pela impronúncia da Recorrida, o órgão julgador poderá pronunciá-la,
com base no princípio

do

livre

convencimento

motivado, exatamente como se verifica no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 24 de julho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Órgão Ministerial
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Bruno A. S. Carrijo, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que pronunciou a Recorrida
Edilene Pereira de Araújo
com incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 10614540
, que no dia no dia 05/09/2021, por volta das 19h, na Rua Perimetral, nº. 350, Setor Santos Dumont, cidade de Redenção/PA, a denunciada ceifou a vida de WANDERSON CARLOS DE SOUSA, mediante um golpe de arma branca, que perfurou a região hipogástrica, conforme auto de exame cadavérico juntado no ID 38389012.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado mantinham uma união estável há aproximadamente 06 (seis) meses. No dia 05/09/2021, consta que a vítima foi para o Balneário Talita, juntamente com seus pais Adão Cícero da Anunciação Ferreira e Rosileia Pereira de Sousa Ferreira, sua companheira Edilene, a filha dela de 10 anos de idade (KETLEN) e alguns amigos.

Consta que no local, as pessoas se confraternizavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que em dado momento os homens passaram a dizer que sairiam sozinhos, desacompanhados de suas respectivas companheiras. A acusada não estava gostando das brincadeiras dos amigos da vítima e chegou a vociferar: “
eu te mostro se WANDERSON sai hoje
” (textuais). O pai da vítima disse que chegou a observar o comportamento ciumento de Edilene com seu filho, no momento em que foram pagar a conta.

Que por volta das 17h30min, todos foram embora do balneário. A acusada e a vítima saíram de moto. A filha da indicada foi levada no carro pelos pais da vítima e deixada na casa de Edilene.

Não demorou muito e, por volta das 19h, o Sr. Adão Cícero recebeu uma ligação de Edilene dizendo: “
vem buscar seu filho, que ele tá quebrando tudo na casa
” (textuais). Infere-se que os genitores da vítima foram para o local e quando chegaram lá depararam com o filho sentado em uma cadeira, de braços abertos, embaixo de um chuveiro no quintal da casa, inconsciente.

Que no quintal estava escuro e no local encontrava-se a acusada, sua filha e os indivíduos identificados pelas alcunhas “Curugita” e “Coxinha”.

Na ocasião, conforme narrou o Sr. Adão Cícero, a acusada enfiava a mão na garganta da vítima afirmando que era cachaça. Quando falaram que levariam a vítima para o hospital, a acusada dizia: “
gente não precisa é só a glicose dele que baixou
”, entretanto, os pais colocaram a vítima no carro e a levaram até o Hospital Iraci.

Que de acordo com os depoimentos, a acusada estava sempre abraçando a vítima e quando chegaram no hospital ela foi quem acompanhou o atendimento. Após alguns momentos uma funcionária do hospital perguntou para o Sr. Adão Cícero se tinham ficado sempre com a vítima, sendo que a acusada fez um gesto de silencio para sra. Rosileia.

Logo em seguida, sobreveio a notícia de falecimento de
WANDERSON CARLOS DE SOUSA. O exame cadavérico informa que a vítima foi atingida por: perfuração na região hipogástrica direito, hematoma periórbita esquerdo e região mandibular bilateral, escoriações no tronco e abdômen
.

O pai da vítima narrou ainda, que no momento em que estavam na casa do filho, a filha da acusada, a criança KETLEN, mostrou uma faca com a lâmina torta e falou “
olha como ficou a faca
” (textuais).

Aduz que a polícia militar fora acionada por uma enfermeira para comparecer no local. Segundo o condutor, a acusada relatou que após chegar do balneário, discutiu com a vítima. Foi detectado que a acusada apresentava marcas de agressões no pescoço. Logo depois, a guarnição da polícia foi até o local do crime e localizaram uma faca de cabo branco, cuja lâmina estava torta (que segue devidamente apreendida nos autos).

A polícia também conversou com os vizinhos do casal, os quais relataram que ouviram uma gritaria, como se estivessem brigando, após, viram quando a acusada EDILENE saiu do local, com uma faca em punho, suja de sangue e em seguida voltou para a residência e pediu apoio aos vizinhos para colocarem a vítima em um carro para ser socorrida.

Que a acusada, ao ser interrogada, negou ter atingido a vítima com algum objeto perfurocortante. Negou ainda que a vítima estivesse sangrando. Afirmou que seu companheiro passou a lhe empurrar e agredir com socos nos braços e na cabeça, sendo que chegou a cair e bater a cabeça na mesa. Por esse motivo, ligou para o sogro e informou que WANDERSON CARLOS estava agressivo e alterado, pedindo para que ele comparecesse no local. Enquanto aguardava os sogros, a acusada disse que passou a chamar os vizinhos “Curugito” e Sandro” para conversarem com o companheiro, momento em que relatou sobre as agressões sofridas.

Os mencionados vizinhos foram intimados a prestar esclarecimentos sobre os fatos e relataram que, de fato, foram chamados pela acusada. A testemunha Carlos Cleiton de Oliveira disse que a acusada abriu o portão e disse: “
ei vizinho, faça o favor aqui, vem só tu
” (textuais). Que quando chegou no local, visualizou a vítima caída na área da casa, sem camisa e a motocicleta POP 100, também caída. Diante da cena, Carlos chamou Sandro para ajudá-lo a levar a vítima para o chuveiro.

Na oportunidade, consta que Carlos ainda falou com a vítima: “
Moço, vou te levar pra debaixo do chuveiro, tu tá ruim
” (textuais), sendo que ela respondeu: “
me leva, que eu tô ruim
” (textuais). A testemunha disse que não visualizou sangue no local e a vítima não disse que estava lesionada. Após isso, Carlos e Sandro colocaram a vítima sentada em uma cadeira de macarrão e ligaram o chuveiro, tendo a vítima afirmado: “
moço tô ruim, logo vou melhorar
” (textuais).

Que a mãe da vítima disse que quando chegou no local viu o filho com a boca roxa e muito fraco.

A acusada realizou o exame de corpo de delito e ficou constatada diversas lesões em seu corpo, conforme exame de corpo de delito no ID 38389012 e imagens fotográficas no ID 33927314.

Que a faca, supostamente utilizada no crime, foi apreendida e apresentada na delegacia de polícia.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade delitiva está devidamente provada através do auto de exame cadavérico com esquema de lesões. Já os indícios de autoria, sobressaem-se dos depoimentos das testemunhas.

Em razões recursais
,
à ID 10614610
, o RMP de 1º Grau, Dr. Luiz da Silva Souza, pugna pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia, com o fito de que Edilene Pereira de Araújo seja impronunciada, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 10614614
, a defesa requer o CONHECIMENTO e, no mérito, o PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto, reformando-se a decisão de 1º Grau que pronunciou a ré como incursa na sanção do artigo 121,
caput
, do CP, para que seja ela impronunciada.

Em despacho, à ID 14019082
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o
Parquet
Estadual de 1º Grau, ora Recorrente, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e pronunciou a Recorrida Edilene Pereira de Araújo, como incursa nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico,
à

ID 10614490
, o qual registra que o ofendido Wanderson Carlos de Sousa foi atingido causando-lhe “
Perfuração região hipogástrica direito, hematoma periorbital esquerdo e região mandibular bilateral, escoriação tronco e abdômen
”.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas na denúncia, destacando-se, porém, o interrogatória da própria acusada, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais dão azo a suposta prática delitiva por parte da Recorrida.

Com efeito, observa-se dos autos que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia, daí que vejo necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum
ora atacado, o qual, aliás, tem fé pública, consoante
ID 10614597
, a fim de se ratificar a existência dos indícios suficientes de autoria delitiva, cujas dúvidas suscitas não cabem ser dirimidas nesta fase processual, senão vejamos:

“Em seu interrogatório judicial
EDILENE PEREIRA DE ARAÚJO
alegou que
a acusação é verdadeira em parte, que a parte falsa é que não saiu para fora do seu quintal, que perguntada por qual motivo desferiu golpe de faca na vítima, disse que a vítima pegou uma faca para lhe ferir, e para se defender, foi para cima de WANDERSON, pegou a faca, foram para o chão, deve ter furado no abdome, que tomou a faca de WANDERSON, que tomou a faca e foram para o chão, e acha que deve ter sido nessa hora, quando estavam no chão, que deve ter perfurado a vítima e não viu, que só percebeu que tinha atingido WANDERSON quando estavam no hospital
, que não viu a faca, que foi o único momento que pegou na faca e estavam junto com a mesma faca,
que a briga encerrou, se levantou e saiu para fora do quintal que não vi mais a faca
, que a faca deve ter ficado lá perto do chão quando saiu, (...),
que voltou para casa, que foi nesse momento que foi agredida, que começou a discussão que WANDERSON quebrou a moto, que tentava acamá-lo, que tentava chegar próximo dele, que ele lhe agredia novamente
,
que perguntada porque não foi chamar ajuda na casa da vizinha, disse que queria tentar acalmar ele
,
que WANDERSON pegou a faca e disse que iria te pagar, “vou vai ver o que eu vou fazer contido, desgraçada”, que então foi nesse momento em que rolaram no chão, e acredita que desferiu o golpe de faca no abdome dele, que discussão começou na área pequena da casa, que entrou no quintal quando WANDERSON lhe empurrou, chutou, derrubou no chão no quintal, que tentou acalma-lo, que foi até ele, que WANDERSON quebrou a moto por quebrar mesmo, chutava a moto que caiu no chão, que conversou com ele, ele se transtornou de novo e lhe agrediu novamente, que foi WANDERSON quem pegou a faca, que também ingeriu bebida alcoólica no balneário
, Que antes de ele pegar a faca, conversou com ele, que ele lhe deu um murro, que bateu a cabeça, foi no momento em que ele pegou a faca no tanque,
que WANDERSON ameaçava apontando a faca para a depoente, que mesmo assim foi para cima dele para se defender
,
que furou WANDERSON sem perceber, sem querer
, que acha que foi nesse momento,
que perguntada porque teria dito que WANDERSON estava passando mal, disse que não, que disse para CARLOS que ele estava agressivo, que tinha lhe batido
, (...)”.

Depreende-se do interrogatório da acusada dubiedade em sua autodefesa, na medida em que alega ter desferido o golpe de faca no seu ex-companheiro por legítima defesa e, no segundo momento alega que não percebeu o momento em que desferiu o golpe no abdome da vítima o que configuraria homicídio culposo ou, em última análise, lesão corporal culposa.

Tais teses defensivas não encontram respaldo probatório seguro a afastar os indícios de autoria e a ensejar absolvição sumária conforme requerido pela defesa, nesta fase procedimental.

(...).

Alega que a vítima pegou a faca e, mesmo assim, a acusada disse que foi na direção de WANDERSON para tentar acalmá-lo, momento em que, para se defender”, foi para cima da vítima, tomou a faca, momento em que foram para o chão, alegando que “deve ter sido nessa hora”, quando estavam no chão, que deve ter perfurado o abdome de WANDERSON e que somente veio a perceber quando estavam no hospital.

Destaca-se que ao alegar que foi na direção da vítima que estava armada com uma faca, para se defender, a acusada pretende trazer elementos que ensejariam a alegada causa excludente de ilicitude da legítima defesa – CP, art. 23, II.

Ao passo que, ao alegar que “deve ter sido nessa hora” que perfurou WANDERSON, ou seja, quando conseguiu tomar a faca de WANDERSON e “foram para o chão” momento em que teria havido a perfuração, a acusada pretende trazer elementos relativos à conduta culposa – CP, art. 18, II, aduzindo, assim, ter supostamente agido sem querer e não aceitando ferir ou causar a morte da vítima, supondo que mesmo com a faca em punho, “lutando” contra a vítima em solo, poderia evitar a lesão com sua habilidade ou sorte, o que não ocorrera, porquanto a WANDERSON foi lesionado no abdome e veio a óbito em decorrência disso.

Entretanto, observa-se durante a instrução processual, analisando o interrogatório, bem como os depoimentos judiciais prestados pela(s) testemunha(s) e as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas produzidas no inquérito policial, o que aparenta nesta fase processual, haver indícios que demonstram a participação da acusada no delito sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito.

Não há provas, estreme de dúvidas, para que seja a ré impronunciada como pugnam o Ministério Público e a defesa, havendo indícios suficientes de autoria delitiva na conduta em análise.

(...).

Com a chegada da vítima no hospital, fora identificado o ferimento e que a WANDERSON fora vítima de uma facada no abdome, momento que a equipe médica acionou as forças policiais que então, colhendo relatos das testemunhas, efetuaram a prisão em flagrante da acusada.

Importante notar que as testemunhas relataram que não visualizaram sangue no local ou nas vestes da vítima ou da acusada, entretanto a casa estava trancada e as informações quanto às chaves ora são de que tinha sido escondida, e ora de que a vítima tinha jogado fora.

Todavia,
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO
, policial militar declarou que entraram na residência, localizaram a faca e que havia poucas marcas de sangue em uma calçadinha na residência.

(...).

Destaca-se, ainda dos depoimentos dos agentes policiais, que EDILENE teria afirmado a eles que teria desferido o golpe de faca na vítima, tendo JOSÉ NAZARENO relatado que teriam brigado e que desferira o golpe para se defender.

Em continuidade, esclarecendo o laudo cadavérico e a provável causa da morte, a testemunha
WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA
, médico responsável pelo exame de corpo de delito, ao Ministério Público, ao ler o quinto quesito, respondeu que a perfuração da região hipogástrica abaixo do umbigo pode atingir vísceras e artéria, que não se recorda se a vítima sangrava,
que o ferimento sangra internamente na região abdominal que pode levar a choque hipovolêmico que é a falta de sangue que leva à morte, é o popularmente conhecido como hemorragia interna
, que parecia ser perfurocortante, que sugeriu para levar o corpo para Marabá, que a família falou que não seria necessário, que o ferimento abaixo do umbigo é capaz de causar morte da vítima a depender do órgão que seja atingido, que não pode confirmar pois teria que ser realizada autópsia,
podendo dizer que pode ter sido provável
, que não sabe dizer qual familiar tenha se recusado a levar o corpo para Marabá, que a vítima já chegou sem sinais vitais no hospital,
mostrado o auto de exame de corpo de delito da acusada fez leitura, confirmando o contido
. Sublinhou-se.

Assim como, a testemunha
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
, enfermeira padrão, declarou que se recorda quando WANDERSON deu entrada no pronto socorro, que foi examinar junto com o médico, que WANDERSON já estava em óbito, que acionou a polícia para averiguar os fatos, que se lembra
que WANDERSON apresentava lesão na região inguinal abaixo do umbigo, uma perfuração
, que EDILENE entrou junto com WANDERSON no hospital como acompanhante, chegando junto com WANDERSON no hospital, que EDILENE não atrapalhou ficou quieta na dela, que após constatado o óbito ficou chorosa, que EDILENE falava que tinha levado ele com vida, mas que não que ele já tinha entrado em óbito, que não se lembra se vítima falou de óbito,
que EDILENE também foi examinada, que entrou EDILENE juntou com sua advogada a acompanhando no consultório para fazer exame médico
,
que não percebeu nenhuma lesão em EDILENE porque já foi logo aos cuidado do paciente
, ora vítima. Sublinhou-se.

Depreende-se dos depoimentos dos especialistas que a provável causa da morte da vítima teria decorrido de atingimento de estrutura abdominal importante que pode ter levado ao denominado choque hipovolêmico, ou seja, perda de grande quantidade de sangue, a nominada hemorragia interna”.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê, a sentença de pronúncia resta suficientemente fundamentada a ensejar o julgamento do feito pelo Júri Popular, seu juízo natural, até porque os depoimentos prestados pelas testemunhas defesa, verificados
à ID 10614597
, limitaram-se a argumentar acerca da relação conturbada que havia entre o casal, que o ofendido teria agredido a vítima anteriormente e no momento dos fatos, dando azo a possível excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ora, todas as supostas teses defensivas restam duvidosas, daí não ter cabido outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciar a Recorrida, cuja conduta deverá ser julgada, como dito alhures,

pelo Tribunal Popular, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Do Princípio da correlação/congruência

Por fim, aduz o ilustre RMP de 1º Grau, em suas razões recursais, que a decisão vergastada violou o Princípio da Correlação, também chamado de Princípio da Congruência, uma vez que foi contrária ao pedido de impronúncia expedido pelo Órgão Acusador, com fundamentos diversos aos apresentados em Alegações Finais.

Com efeito, depreende-se que, mais uma vez, não merecer abrigo a tese aprestada no item em apreço, senão vejamos.

Reza o art
.

385

do

C
PPB
:

"Nos

crimes

de

ação

pública,
o
juiz

poderá

proferir

sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, bem

como

reconhecer

agravantes,

embora

nenhuma

tenha

sido

alegada".

Nessa senda
,

em

que

pese

a

irresignação
Ministerial
,
importa
asseverar

que

o

referido
dispositivo normativo permanece válido
e aplicável, mesmo após a promulgação da

Constituição Federal de 1988, concluindo-se que,
conquanto o
Parquet
tenha se manifestado
pela impronúncia da Recorrida, o órgão julgador poderá pronunciá-la,
com base no princípio

do

livre

convencimento

motivado, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADE DA PRONÚNCIA
.
OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO
.
NÃO VERIFICAÇÃO
.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP
.
NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP
. 2. (...).. 3. (...). 4. (...). 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155,
caput
, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

2; 3 e 4. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023